Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE A PARTE REQUERIDA SE HABILITE EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ACIONAMENTO DAS APÓLICES DE SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE APURAÇÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável determinar que a parte requerida se habilite em processo trabalhista, não só em virtude da inexistência de obrigação contratual ou legal nesse sentido, mas especialmente, em razão da independência das searas envolvidas.
2. Não se justifica obrigar a parte requerida a acionar, liminarmente, o seguro garantia para o pagamento da condenação imposta na Justiça do Trabalho à empresa autora, quando nada foi apurado, até o momento, no sentido de reconhecer a suposta responsabilidade solidária da ADASA pelo acidente de trabalho da empregada contratada pela agravante para prestar serviços na Agência Reguladora de Águas.
3. Conquanto não se possa afastar, de plano, eventual responsabilidade da ADASA pelo evento danoso apurado na Reclamação Trabalhista, também não se pode concluir, de pronto, pela sua obrigação de assumir a indenização estabelecida, visto ser necessária a instrução probatória para o esclarecimento dos fatos, com a apuração adequada e minuciosa dos acontecimentos.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.